Tribunal: TJES
Processo: 5024609-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024609-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNDO ANIMAL PET SHOP LTDA e outros
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. DECLARAÇÃO INEXATA DO RISCO. VEÍCULO UTILIZADO HABITUALMENTE EM ATIVIDADE EMPRESARIAL (TRANSPORTE DE ANIMAIS E MERCADORIAS). APÓLICE CONTRATADA COMO “USO PARTICULAR”. AGRAVAMENTO ESSENCIAL DO RISCO. ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS NAS CONDIÇÕES GERAIS (QAR). VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA RECUSA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recorrentes firmaram contrato de seguro veicular declarando uso particular do automóvel Peugeot Partner Furgão. Após sinistro com perda total, a seguradora negou a indenização ao constatar que o veículo era utilizado diariamente em atividade comercial da empresa, em evidente divergência com o risco informado na contratação.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Verificar se a negativa de cobertura securitária, fundada na declaração inexata da categoria de risco (uso particular x uso empresarial), é válida e se há responsabilidade das Rés por suposta falha na prestação do serviço.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
Documentos demonstram que o veículo era empregado de segunda a sexta-feira no transporte de animais e mercadorias do Pet Shop, enquadrando-se como “utilização empresarial”, conforme definições das Condições Gerais do Seguro (QAR).
A utilização informada à seguradora não correspondia ao uso real do veículo, configurando declaração inexata de circunstância essencial, atraindo a incidência do art. 766 do Código Civil, que prevê perda do direito à garantia.
A seguradora comprovou que o contrato alertava expressamente sobre as consequências da omissão ou inexatidão. A boa-fé objetiva foi violada pelos Segurados, inexistindo ato ilícito imputável à Seguradora ou à Corretora.
A recusa administrativa, por se apoiar em cláusulas contratuais válidas e na legislação aplicável, não configura dano moral.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente. Condenação dos Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5024609-76.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
MUNDO ANIMAL PET SHOP LTDA, IRACY DOS REIS ROVETTA

RECORRIDOS:
ALLIANZ SEGUROS S/A, SINGULARI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. DECLARAÇÃO INEXATA DO RISCO. VEÍCULO UTILIZADO HABITUALMENTE EM ATIVIDADE EMPRESARIAL (TRANSPORTE DE ANIMAIS E MERCADORIAS). APÓLICE CONTRATADA COMO “USO PARTICULAR”. AGRAVAMENTO ESSENCIAL DO RISCO. ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS NAS CONDIÇÕES GERAIS (QAR). VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELO SEGURADO. LEGITIMIDADE DA RECUSA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recorrentes firmaram contrato de seguro veicular declarando uso particular do automóvel Peugeot Partner Furgão. Após sinistro com perda total, a seguradora negou a indenização ao constatar que o veículo era utilizado diariamente em atividade comercial da empresa, em evidente divergência com o risco informado na contratação.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Verificar se a negativa de cobertura securitária, fundada na declaração inexata da categoria de risco (uso particular x uso empresarial), é válida e se há responsabilidade das Rés por suposta falha na prestação do serviço.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
Documentos demonstram que o veículo era empregado de segunda a sexta-feira no transporte de animais e mercadorias do Pet Shop, enquadrando-se como “utilização empresarial”, conforme definições das Condições Gerais do Seguro (QAR).
A utilização informada à seguradora não correspondia ao uso real do veículo, configurando declaração inexata de circunstância essencial, atraindo a incidência do art. 766 do Código Civil, que prevê perda do direito à garantia.
A seguradora comprovou que o contrato alertava expressamente sobre as consequências da omissão ou inexatidão. A boa-fé objetiva foi violada pelos Segurados, inexistindo ato ilícito imputável à Seguradora ou à Corretora.
A recusa administrativa, por se apoiar em cláusulas contratuais válidas e na legislação aplicável, não configura dano moral.

IV – DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente. Condenação dos Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

As Recorrentes afirmaram que contrataram, em 20/05/2023, por meio da corretora (Segunda Recorrida), seguro veicular junto à seguradora (Primeira Recorrida) para o automóvel Peugeot Partner Furgão, com vigência de 12 meses. Em 01/03/2024, o veículo sofreu colisão com perda total. Ao comunicar o sinistro, a seguradora negou a cobertura em 15/04/2024, alegando irregularidade na contratação, pois o veículo - utilizado na atividade empresarial de transporte de animais/mercadorias - teria sido declarado como de “uso particular”.

As Recorrentes sustentaram que não tinham conhecimento técnico sobre a necessidade de enquadrar o uso como comercial e que diversos elementos (o tipo de veículo, a proprietária ser pessoa jurídica, a plotagem com a marca da empresa e o histórico de renovações) demonstravam que as Recorridas deveriam ter informado e orientado adequadamente no momento da contratação.

Alegaram falha no dever de informação, pleiteando a condenação solidária das Rés ao pagamento da indenização material integral correspondente ao valor de Tabela FIPE (R$ 47.721,00), além de compensação por danos morais no valor de R$ 8.759,00, decorrentes dos transtornos e prejuízos pela perda do veículo essencial às atividades da empresa.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 12678823).

Irresignados, os Recorrentes interpuseram o presente Recurso Inominado (Id 12678824), reiterando a tese de falha na prestação de serviço e omissão da corretora, que detinha o conhecimento técnico e deveria ter assegurado a contratação na categoria correta, especialmente considerando as características visíveis e o histórico de uso comercial do veículo. Reafirmam a boa-fé e a impossibilidade de imputação de responsabilidade pela inexatidão em informações técnicas que deveriam ser garantidas pela
expertise
das Recorridas.

As Recorridas apresentaram contrarrazões (Ids 12678848 e 12678850), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade da negativa de indenização securitária por parte da ALLIANZ SEGUROS S/A, motivada pela declaração inexata acerca da categoria de risco do veículo segurado, elemento que influenciou diretamente o cálculo do prêmio pago.

Embora a relação jurídica subjacente seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com prevalência da interpretação mais favorável ao aderente, a proteção consumerista não se estende ao segurado que, comprovadamente, age em desconformidade com o dever de informar, prestando declarações inexatas ou omitindo circunstâncias relevantes que influenciem diretamente na aceitação do risco ou na taxa do prêmio.

No caso em tela, o cerne da recusa da Seguradora reside na discrepância irrefutável entre o risco declarado e a efetiva utilização do veículo. O veículo PEUGEOT PARTNER FURGAO 1.6, que é manifestamente destinado a transporte de cargas e pertence à pessoa jurídica MUNDO ANIMAL PET SHOP EIRELI, foi segurado sob a categoria de risco "Automóvel – Particular" e com a "Finalidade de Uso Particular" (Id 12678835).

O próprio Segurado, ao noticiar o sinistro, confirmou a utilização habitual do veículo para transporte de animais e mercadorias da empresa, de segunda a sexta-feira, e que no momento do sinistro a condutora estava a caminho de buscar clientes (Ids 12677933 e 12678823).

O documento Condições Gerais do Seguro Allianz Auto (Id 12678810) é categórico ao dispor sobre as categorias de risco e as implicações de um uso divergente, especialmente no item 18, que trata do Questionário de Avaliação de Risco (QAR).

Especificamente, a Cláusula 18.1.1 (Id 12678810) define a Utilização Particular como:
"Veículo com uso exclusivamente particular, como locomoção diária e/ou lazer, ou uso próprio com utilização para fins comerciais até 1 (uma) vez por semana"
. Em contraposição, define Utilização Empresarial como:
"Veículo utilizado, no mínimo, 2 (duas) vezes na semana para o exercício do trabalho tal como: veículo conduzido por vendedores, representantes comerciais ou prestadores de serviços... e veículos utilizados no transporte de cargas."

A utilização do veículo de segunda a sexta-feira (cinco dias por semana) para o transporte inerente à atividade de Pet Shop (animais e mercadorias) insere-se, inegavelmente, na definição de "Utilização Empresarial", a qual implica um risco de sinistralidade consideravelmente superior ao uso particular, devido à maior exposição do bem ao tráfego e ao tempo de circulação em vias urbanas/rodoviárias.

A Seguradora, em sua defesa (Id 12678808), demonstrou que o QAR e as Condições Gerais alertam o Segurado sobre as graves consequências da omissão ou inexatidão, conforme disposto na Cláusula 19.1.3 (Id 12678810), prevendo a isenção de obrigação se o veículo segurado
"For utilizado para fim diverso ao descrito na apólice"
.

Sobre o tema, o art. 766 do Código Civil é claro ao dispor que:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

A omissão do uso comercial habitual do veículo, que, como demonstrado, incide diretamente na taxa do prêmio e na aceitação do risco, configura inequivocamente a violação deste preceito legal e contratual, resultando na perda do direito à indenização.

A alegação dos Recorrentes de que a contratação em nome de Pessoa Jurídica (Pet Shop EIRELI) e as características visíveis do veículo (furgão plotado) deveriam ser suficientes para alertar a Seguradora ou a Corretora não prospera como argumento para isentar o Segurado de seu dever de declarar a verdade no questionário de avaliação de risco.

A adesão ao contrato de seguro, conforme a documentação nos autos, depende das informações fornecidas diretamente pela Segurada ou seu representante, que preenchem o Questionário de Avaliação de Risco com o objetivo de determinar o perfil de uso predominante.

Conforme bem fundamentado na r. sentença, a apólice indica que a avaliação de risco se focava nas características do motorista principal (LIVIA MARIA CORDEIRO BIGO DOS SANTOS), e não apenas no proprietário (Id 12678823). O fato de o veículo pertencer a uma empresa apenas aumenta a probabilidade de uso comercial, mas não estabelece, por si só, a categoria de risco correta se a informação formalmente prestada no QAR foi de uso particular.

Cabia, portanto, à Recorrente, zelar pela completude e veracidade das informações fornecidas, sob pena de incorrer no risco de omissão que leva à perda da garantia, risco sobre o qual foi devidamente alertada nas Condições Gerais.

Assim, a conduta da Seguradora, ao negar a indenização com base em cláusula expressa do contrato e em legislação vigente, após constatar o agravamento do risco decorrente da declaração inexata do Segurado (uso particular x uso comercial habitual), se mostra legítima e em estritos limites de seu exercício regular de direito.

Uma vez reconhecida a legalidade da negativa de cobertura securitária por ausência de boa-fé e declaração inexata do risco por parte dos Segurados, resta descaracterizado o ato ilícito atribuído às Recorridas.

A mera recusa administrativa em proceder à indenização, quando amparada em cláusulas contratuais legítimas e em legislação aplicável, não configura, por si só, ofensa aos direitos da personalidade passível de reparação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)